Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005642-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - CNPJ: 05.539.809/0001-00 (RECORRIDO), GESSICA FURTADO ALMEIDA - CPF: 057.598.913-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005642-48.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ARLINDO RATTO JUNIOR.

Recorridas:
CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Data do Julgamento:
01/12/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA TELEFÔNICA BRASIL S.A – MANTIDA -ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS – CONSUMIDOR QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM SUA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

C
onquanto o recorrente pleiteie o reconhecimento de legitimidade passiva da reclamada Telefônica Brasil S.A, todavia, a referida reclamada não determinou e nem efetuou as supostas ligações excessivas, sendo apenas operadora do número telefônico do consumidor, motivo pelo qual não deve responder por eventual ato ilícito praticado por outra empresa que está qualificada nos autos. Ilegitimidade Passiva mantida.

2.

In casu,
as ligações são legítimas, pois, se deram por inadimplência do consumidor.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada Telefônica Brasil S.A, e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando o reconhecimento da legitimidade passiva da reclamada Telefônica Brasil S.A, e a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimadas, apenas a reclamada Telefônica Brasil S.A apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o recorrente alega, em síntese, que recebeu excessivo número de ligações de cobrança de dívida.

C
onquanto o recorrente requeira o reconhecimento de legitimidade passiva da reclamada Telefônica Brasil S.A, todavia, a referida reclamada não determinou e nem efetuou as supostas ligações excessivas, sendo apenas operadora do número telefônico do consumidor, motivo pelo qual não deve responder por eventual ato ilícito praticado por outra empresa que está qualificada nos autos.

Destarte, mantenho o reconhecimento de ilegitimidade passiva da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Extrai-se do conjunto probatório que as ligações foram efetuadas pela reclamada Central de Recuperação de Crédito Ltda., no entanto, elas foram feitas com o objetivo receber o débito que o recorrente possui junto à instituição financeira Nubank.

O recorrente não comprovou estar adimplente com sua obrigação ou que a cobrança é indevida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Desse modo,
percebe-se
que o recorrente foi o causador das ligações ao deixar de adimplir seu débito na época correta ou de deixar de procurar seu credor para negociar seu saldo devedor. Assim, as ligações foram feitas no exercício regular de direito e impede eventual indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS.
ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. CONSUMIDOR QUE NAQUELE MOMENTO ERA DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU A TERCEIROS. LIGAÇÕES E MENSAGENS DIRECIONADAS AO PROPRIO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se o caso de alegação de excesso de ligações, mensagens e e-mails que caracterizariam cobrança vexatória, e por isso, deve o Autor ser indenizado pelo dano moral sofrido. 2. Em análise dos autos, vejo que o Autor era devedor da requerida, visto que formalizou contrato de financiamento de veículo e havia quitado apenas a primeira parcela, estando inadimplente desde 09/01/2021. Em sede de impugnação a contestação traz a informação de que adimpliu o financiamento em 25/04/2022, pelo valor de R$ 15.639,15. A ação foi ajuizada em novembro/2021. 3. Ainda que o Autor esteja genuinamente incomodado com as referidas cobranças, tem-se que a atitude do reclamado decorreu da própria conduta do Reclamante que estava inadimplente com a obrigação. É direito do credor cobrar os inadimplentes, agindo em exercício regular de direito. 4. No ordenamento jurídico é vedado a parte se beneficiar de sua própria torpeza, isto é, o reclamante sabendo-se devedor alega constrangimento por ser cobrado pela sua inadimplência. 5. Para se caracterizar a cobrança vexatória prevista no artigo 42 do CDC, é necessário que o consumidor comprove, que o reclamado ultrapassou o contato particular, isto é, via telefone, mensagens ou e-mails, e passou a cobrá-lo perante terceiros, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Conjecturas sobre a existência do fato não é suficiente para prová-lo. 6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores). 7. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. 8. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT 10465996220218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/08/2022).

Neste contexto, não vislumbro a prática de ilícito e a ofensa ao direito da personalidade

e, portanto, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023